Tribunal: STM
Processo: 7000814-65.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-08-19

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000814-65.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MATHEUS SILVA DE SOUZA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
20/06/2022 a 23/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, negou provimento
ao Apelo defensivo para manter, na íntegra, a Sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA. Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(Revisora) e JOSÉ COÊLHO FERREIRA conheciam e davam provimento ao Apelo
defensivo para, reformar a Sentença hostilizada e absolver o ex-Sd EX MATHEUS
SILVA DE SOUZA da prática do delito previsto no art. 290, caput, do CPM, com
fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará voto
vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

18/08/2022 18:52
:: 40001344578 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a71fc230eb5684ec...
1/11
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000814-65.2021.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: MATHEUS SILVA DE SOUZA
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. POSSE
DE DROGA. LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
NEGATIVA
DE
AUTORIA.
DÚVIDA
RAZOÁVEL.
INEXISTÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
CONDENAÇÃO.
MANUTENÇÃO.
DECISÃO MAJORITÁRIA.
Mesmo diante da negativa do acusado, não existe dúvida razoável
quando o depoimento testemunhal comprova a autoria do fato,
tornando inviável o reconhecimento do princípio in dubio pro reo em
favor do Apelante.
O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes envolvendo
entorpecentes
no
âmbito
das
Organizações
Militares,
independentemente da quantidade e do tipo da droga apreendida, tendo
em vista as peculiaridades da carreira e as atividades desempenhadas
na caserna.
Nos crimes de perigo abstrato, entre os quais se insere o crime previsto
no artigo 290 do Código Penal Militar, exsurge a necessidade de uma
tutela prévia do objeto social resguardado, ainda que o prejuízo não se
concretize, levando-se em conta o grande potencial lesivo de tais
condutas de atingir o bem jurídico tutelado. Sob esse enfoque,
prevalece o entendimento de que o porte de substância entorpecente
em ambiente militar, ainda que não utilizada e independentemente da
quantidade, representa sim um perigo em potencial à regularidade e ao
funcionamento das instituições militares, objeto tutelado pelo artigo
em questão.
Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida.
Decisão por maioria.
7000814-65.2021.7.00.0000
40001344578 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2022 18:52
:: 40001344578 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a71fc230eb5684ec...
2/11
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por maioria, em negar provimento ao Apelo defensivo para
manter, na íntegra, a Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 23 de junho de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação, interposto pela Defensoria Pública da
União, contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da Auditoria da 5ª CJM, de 17 de setembro de 2021, a qual condenou
MATHEUS SILVA DE SOUZA, como incurso no art. 290, caput, do CPM, à pena
de 1 ano de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o
regime aberto para eventual cumprimento da pena e o direito de recorrer em
liberdade.
O Ministério Público Militar ofereceu denúncia em desfavor do então
Sd Ex MATHEUS SILVA DE SOUZA, imputando-lhe o crime previsto no art. 290,
caput, do CPM, pelos fatos noticiados nestes termos, in verbis:
“[...]
No dia 17 de agosto de 2020, o ora denunciado foi flagrado trazendo consigo
substância entorpecente no interior do 1º Batalhão Ferroviário (Lages/SC).
Segundo noticiam os autos, por volta das 13h40min, durante revista nos militares
que se preparavam para embarcar com destino ao Destacamento Guaíba - RS,
vinculado àquela OM, foram encontradas duas porções de ‘maconha’ no bolso
externo da mochila do denunciado.
A revista foi procedida por militares da 2ª Seção do Batalhão, com apoio de uma
Guarnição da Polícia Militar de Santa Catarina, utilizando cães farejadores. Antes
de adentrarem ao ônibus, os militares foram colocados em forma juntamente com
seus pertencentes, ocasião em que o cão farejador apontou para a mochila do
denunciado, onde a substância ilícita foi encontrada.
[...]” (APM 7000196-04.2020.7.05.0005, evento 1, DENUNCIA1).
Preso em flagrante no dia dos fatos, o acusado foi posto em liberdade
no dia 19 de agosto seguinte (APF 7000163-14.2020.7.05.0005, evento 18).
7000814-65.2021.7.00.0000
40001344578 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2022 18:52
:: 40001344578 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a71fc230eb5684ec...
3/11
A Denúncia foi recebida no dia 3 de outubro de 2020 (APM 7000196-
04.2020.7.05.0005, evento 1, 2-DEC). A ação penal se formalizou com a citação do
acusado, por meio de videoconferência, no dia 26 de outubro de 2020, conforme
certidão acostada ao evento 15, 1-CITACAO, do processo originário.
Vieram aos autos os seguintes documentos, considerados relevantes
para a análise da causa:
Auto de Exame de Corpo de Delito (APF 7000163-
14.2020.7.05.0005, evento 1, 2P-FLAGRANTE, fl. 15);
Auto de Constatação nº 003/2020 - preliminar (APF 7000163-
14.2020.7.05.0005, evento 1, 2P-FLAGRANTE, fls. 18/19);
Certidões
criminais
de
nada
consta
(APF
7000163-
14.2020.7.05.0005, eventos 5, 22);
Laudo Pericial - definitivo (APF 7000163-14.2020.7.05.0005,
evento 33, 2-LAUDPERÍ); e
Folhas de alterações (APM 7000196-04.2020.7.05.0005, evento
60, 2-ANEXO).
No dia 28 de janeiro de 2021, foram ouvidas as seguintes testemunhas
arroladas pelo Ministério Público Militar:
Maj MARCUS VINÍCIUS ASSIS ALENCAR (APM 7000196-
04.2020.7.05.0005, evento 29, VIDEOS 1/4);
1º Ten RAMON DE OLIVEIRA TELES (APM 7000196-
04.2020.7.05.0005, evento 29, VIDEOS 4/7); e
2º Sgt ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA (APM 7000196-
04.2020.7.05.0005, evento 29, VIDEOS 8/9).
A Defesa não arrolou testemunhas (APM 7000196-04.2020.7.05.0005,
evento 33).
Devidamente qualificado e interrogado, o acusado foi ouvido no dia 22
de março de 2021. Na oportunidade, negou os fatos e disse não ser usuário de drogas
(APM 7000196-04.2020.7.05.0005, evento 46).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (APM
7000196-04.2020.7.05.0005, eventos 50 e 53).
7000814-65.2021.7.00.0000
40001344578 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2022 18:52
:: 40001344578 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a71fc230eb5684ec...
4/11
Em alegações escritas, o Ministério Público Militar pugnou pela
procedência da acusação, para condenar o acusado nas sanções do art. 290, caput, do
CPM (APM 7000196-04.2020.7.05.0005, evento 69).
A Defesa requereu sua absolvição, com fundamento nas alíneas “b”,
"c” e “e” do art. 439 do CPPM, consubstanciadas na aplicação do princípio da
insignificância, na negativa de autoria ou na insuficiência probatória (APM
7000196-04.2020.7.05.0005, evento 76).
Em julgamento realizado no dia 16 de setembro de 2021, o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª CJM, por unanimidade,
julgou procedente a denúncia e condenou MATHEUS SILVA DE SOUZA, como
incurso no art. 290, caput, do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o direito
de recorrer em liberdade, o regime inicial aberto para o seu cumprimento e o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos (APM 7000196-04.2020.7.05.0005,
evento 103).
Irresignada, a Defensoria Pública da União interpôs tempestivo recurso
de Apelação (APM 7000196-04.2020.7.05.0005, evento 119).
Em suas razões, pugna pela absolvição do apelante, em homenagem ao
princípio do in dubio pro reo, com fundamento nas alíneas “b” e “e” do art. 439 do
CPPM, diante da negativa de autoria e da inexistência de prova suficiente para a
condenação. Também requer a aplicação do princípio da insignificância, em razão
da ausência de prejuízo ao serviço e ao bem jurídico tutelado (Evento 1, 1-
APELAÇÃO).
O trânsito em julgado para a acusação ocorreu no dia 5 de outubro de
2021 (APM 7000196-04.2020.7.05.0005, evento 118).
Em contrarrazões, o Ministério Público Militar requer o desprovimento
do recurso, com a manutenção da Sentença (Evento 1, 2-CONTRAZ).
Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por
seu Subprocurador-Geral Dr. Giovanni Rattacaso, opina pelo desprovimento do
Apelo, com a manutenção integral da Sentença (Evento 6).
A Ministra-Revisora teve vista eletrônica dos autos.
É o Relatório.
VOTO
7000814-65.2021.7.00.0000
40001344578 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2022 18:52
:: 40001344578 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a71fc230eb5684ec...
5/11
O Apelo é tempestivo e interposto por parte legítima e interessada.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
O Apelante MATHEUS SILVA DE SOUZA, ex-Sd Ex, foi
condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do
CPM, por ter sido encontrado com 10,9g (dez gramas e nove decigramas) de
cannabis sativa, vulgarmente conhecida como “maconha”, no bolso externo de sua
mochila, no interior do 1º Batalhão Ferroviário sediado em Lages, SC.
A revista foi realizada por militares da 2ª Seção do Batalhão e a droga
foi encontrada por cão farejador da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina,
quando os militares se preparavam para embarcar com destino ao Destacamento de
Guaíba, RS.
O delito, em comento, está assim descrito no Código Penal Militar:
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter
em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar,
ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou
que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração
militar, sem autorização ou em desacôrdo com determinação legal ou
regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.
Contra o decisium, insurge-se a Defensoria Pública da União para
pleitear a absolvição do Apelante, alegando, inicialmente, a ausência de um
conjunto probatório concreto para manter a condenação.
Para tanto, destaca que o acusado jamais confessou a propriedade do
material apreendido, existindo dúvida razoável sobre a autoria, o que ensejaria o
reconhecimento do princípio in dubio pro reo em seu favor.
Assevera, também, que a narrativa apresentada pelo Apelante, acerca
da inserção de droga em sua mochila por terceira pessoa, é perfeitamente verossímil,
destacando os seguintes pontos:
“[...]
I – O primeiro é que a realização da revista, apesar de inopinada, não era
completamente inesperada pelos soldados, de modo que seria possível a
implantação da droga na mochila do acusado por terceira pessoa.
II – O segundo é que havia fácil acesso ao bagageiro pelos militares, que as
mochilas ficavam desguarnecidas e suscetíveis a manuseio por outros soldados e
que a mochila de Matheus ficou desassistida por alguns minutos.
7000814-65.2021.7.00.0000
40001344578 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2022 18:52
:: 40001344578 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a71fc230eb5684ec...
6/11
III – O terceiro ponto aponta que a droga estava no bolso sem cadeado da mochila,
e caso efetivamente Matheus estivesse tentando esconder a droga, o óbvio ululante
seria que ela estivesse guardada no bolso com cadeado, o que, conforme afirmação
da testemunha Maj. Marcus Vinícius, a droga não estava escondida nem
camuflada.
IV – O quarto ponto é que sua punição disciplinar no FATD demonstra
comportamento altivo e insurgência, fatores que sustentam eventual motivação de
terceiro(s) para o prejudicar com a inserção da droga em seus pertences.
[...]” (Evento 1, 1-APELAÇÃO, fl. 9).
A alegação defensiva é contrária aos depoimentos das testemunhas,
uma vez que todas foram uníssonas em relatar que a vistoria era inopinada e que
cada militar era responsável por colocar seus pertences dentro do veículo, portanto,
inviável a inserção de droga por outra pessoa, por vingança ou para esconder, na
mochila do Apelante.
Esse também foi o entendimento do Órgão Julgador de piso, destaco:
"[...]
A prova testemunhal colhida nos presentes autos, harmônica, demonstra que sequer
o militar mais antigo da OM sabia que a revista nos ônibus seria realizada com o
apoio da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e com o emprego de cão
farejador. O acusado também afirma ignorar que haveria a revista, ressalvando que
alguns militares desconfiavam que ela poderia ocorrer.
Dessa forma, resta inverossímil que alguém colocasse a droga na mochila do réu
para não ser responsabilizado por crime caso a droga fosse encontrada. Já se o
objetivo fosse apenas incriminar o réu, isso poderia ser feito com quantidade muito
menor do que a encontrada.
[...]” (APM 7000196-04.2020.7.05.0005, evento 104, fl. 6).
Vale mencionar o seguinte trecho retirado do depoimento do Tenente
Ramon de Oliveira Teles:
“[...] o bagageiro fica levantado e sempre fica um militar observando, no caso o
chefe de cada viatura e o motorista, e cada militar vai lá e coloca a sua mochila e
sai; que, ao meu ver não houve tempo de alguém chegar lá e plantar a droga na
ausência do réu; [...]” (Depoimento extraído da Sentença, fl. 4).
Esclarecedora também é a informação prestada pelo Sargento
Alexandre Rodrigues da Silva, destaco:
“[...] que geralmente o pessoal coloca a bagagem no bagageiro e sobe no ônibus e
toma assento na poltrona; que durante o embarque, se outro militar resolvesse
mexer na mochila de outro, teria sido observado; [...]” (Depoimento extraído da
7000814-65.2021.7.00.0000
40001344578 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2022 18:52
:: 40001344578 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a71fc230eb5684ec...
7/11
Sentença, fl. 5).
O fato de a droga ter sido encontrada no bolso da mochila sem o
cadeado e supostamente sem qualquer camuflagem não transfere a autoria do fato
para um suposto terceiro. Todos os fatos relatados pelas testemunhas apontam,
unicamente, para o dono da mochila, o Apelante MATHEUS SILVA DE SOUZA.
Ainda sobre o tema, destaco o entendimento da Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, cito:
“[...]
Portanto, não havia como prever que seria realizada uma revista no dia do
embarque para outra cidade, razão pela qual não é verossímil a tese do Apelante no
sentido de que "alguém" teria colocado o entorpecente em sua mochila para
escapar da revista.
No que tange ao dolo, este resta evidenciado ante a decisão livre e consciente do
Apelante de portar e guardar o material entorpecente dentro da OM, incorrendo no
tipo penal do art. 290 do Codex Penal Militar.
[...]” (Evento 6, fl. 3).
Prosseguindo seu arrazoado, a Defesa pleiteia o reconhecimento da
insignificância, destacando a ausência de prejuízo ao serviço e ao bem jurídico
tutelado. Ela se manifesta nos seguintes termos:
“[...]
O princípio da insignificância ‘tem o sentido de excluir ou de afastar a própria
tipicidade penal, ou seja, não considera o ato praticado como um crime, por isso,
sua aplicação resulta na absolvição do réu e não apenas na diminuição e
substituição da pena ou não sua não aplicação. Para ser utilizado, faz-se
necessária a presença de certos requisitos, tais como: (a) a mínima ofensividade da
conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade
da lesão jurídica provocada (exemplo: o furto de algo de baixo valor). Sua
aplicação decorre no sentido de que o direito penal não se deve ocupar de condutas
que produzam resultado cujo desvalor - por não importar em lesão significativa a
bens jurídicos relevantes - não represente, por isso mesmo, prejuízo importante,
seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem
social’.
A presença desses quatro requisitos está devidamente demonstrada nestes autos.
Da escassez da substância apreendida, deduz-se a mínima ofensividade da conduta;
da provável destinação para uso próprio, a ausência de periculosidade social da
ação; da pouca idade do réu, assim como sua inexperiência, a pequenez da
reprovabilidade; e da absoluta falta de consequências do fato, conclui-se pela
inexpressividade da lesão jurídica.
7000814-65.2021.7.00.0000
40001344578 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2022 18:52
:: 40001344578 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a71fc230eb5684ec...
8/11
[...]” (Evento 1, 1-APELAÇÃO, fls. 18/19). (Sem grifos no original.)
Novamente carece de razão a Defesa.
O princípio da insignificância é inaplicável ao art. 290 do CPM,
independentemente da quantidade e do tipo de droga apreendida, tendo em vista as
peculiaridades da carreira e as atividades desempenhadas na caserna, onde os
militares lidam com armas e equipamentos de alto poder de destruição, ou seja, a
tutela jurídica do tipo não resguarda somente a saúde do acusado e da coletividade,
como também a segurança das instituições militares.
A alegação de que o Apelante não iria consumir a droga durante
efetivo serviço em nada desvirtua a gravidade de sua conduta. A simples posse de
substância entorpecente em local sujeito à administração militar já configura o delito
previsto no art. 290 do CPM.
Insta consignar que é um crime de perigo abstrato, portanto prescinde
de resultado naturalístico para sua consumação, ou seja, não exige lesão real ou
concreta do bem jurídico tutelado. O legislador levou em conta a necessidade de
uma tutela prévia do objeto social resguardado, ainda que o prejuízo não se
concretize, sobretudo pelo grande potencial lesivo de condutas capazes de atingir
esse bem.
Nesse sentido, é farta a jurisprudência desta Corte, destaco:
“EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
CONFIGURADAS.
DOLO
DIRETO.
COMPROVAÇÃO
DIANTE
DOS
ELEMENTOS PROBATÓRIOS EXISTENTES NOS AUTOS. ART. 290 DO CPM.
DELITO DE PERIGO ABSTRATO. RECEPÇÃO PELA LEI MAIOR.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. OFENSA AO BEM
JURÍDICO TUTELADO IMEDIATO E AO REGULAR FUNCIONAMENTO
DA INSTITUIÇÃO MILITAR. CONDUTA DE ALTA REPROVABILIDADE. LEI
Nº 11.343/2006. INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. ART.
290 DA LEI PENAL MILITAR EM PLENA VIGÊNCIA. ART. 55 DO MESMO
ESTATUTO.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
DE
PENAS
ALTERNATIVAS.
CONHECIMENTO DO APELO. PROVIMENTO NEGADO. DECISÃO UNÂNIME.
I - A autoria e a materialidade delitivas se encontram caracterizadas em face da
prova testemunhal e da prova técnica e documental, nessa ordem. A segunda foi
identificada como MDMA, de natureza psicotrópica, conhecida como ‘ecstay’, de
uso proscrito no Brasil. II - O dolo direto se encontra delineado na conduta do Réu.
As testemunhas declararam que este se encontrava muito preocupado com o lixo
durante uma festa ‘rave’, da qual havia participado no final de semana anterior à
apreensão da droga ilícita. O local utilizado para armazenar os 2 (dois)
comprimidos de MDMA era o mesmo que guardava os seus pertences pessoais. III -
Descabe falar em atipicidade da conduta por ausência de lesividade ao bem
jurídico tutelado, porque em se tratando de substância entorpecente, proscrita em
lei, em ambiente sujeito à Administração Militar, seja em pequenas quantidades,
7000814-65.2021.7.00.0000
40001344578 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2022 18:52
:: 40001344578 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a71fc230eb5684ec...
9/11
independente da natureza da droga ilícita, trará efeitos devastadores no seio da
caserna. Além de colocar a saúde pessoal e dos seus colegas em perigo, também
repercutirá muito negativamente nas tropas militares, colocando em risco a
regularidade da OM. IV - O bem jurídico tutelado pela legislação penal castrense
sempre será diverso da legislação penal comum, aquele terá um plus, qual seja,
haverá proteção a um bem jurídico mediato, isto é, a proteção às instituições
militares e o seu bom funcionamento. Dessa forma não prospera a incidência do
princípio da insignificância. V - Em que pese o esforço da Defesa, não procede o
pleito de não recepção dos crimes de delito de perigo abstrato pela Lei Maior. O
legislador, nos crimes dessa natureza, não indica qualquer resultado
naturalístico, sendo suficiente a conduta do agente, que deve ser penalmente
relevante. Segundo a doutrina, são crimes de perigo abstrato, por exemplo, o
tráfico de drogas, o porte de armas, a embriaguez ao volante e outros, nos quais a
conduta é suficiente, sem qualquer menção ao resultado. VI - No caso em tela, o
art. 290 do CPM reveste-se de tal natureza porque basta a conduta do Apelante
em praticar um dos núcleos previstos no tipo, não necessitando de um resultado
naturalístico, que se configura na conduta de ‘introduzir’ substância
entorpecente em local sujeito à Administração Militar, e guardá-la em tal
ambiente. VII - A alegação de não recepção dos delitos de perigo abstrato não
parece ser a mais correta, porque a própria Constituição Federal de 1988 traz no
seu art. 5º, inciso XLIII, que são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou de anistia
a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e
os definidos como hediondos; ofende a regularidade das instituições militares, no
que tange aos seus princípios basilares, a hierarquia e a disciplina. VIII - As
alterações introduzidas pela Lei nº 11.343/2006 não se aplicam ao Código Penal
Militar, em razão de este já possuir a sua previsão legal específica. Mesmo com o
advento da Lei nº 13.491/2017, a qual ampliou o rol dos crimes militares,
configurando-se em crimes militares por extensão, não houve a revogação do art.
290 da Lei Penal Militar, porque se encontra inserido no art. 9º, inciso I, e que traz
como critério especial ‘local sujeito à Administração Militar.’ IX - A aludida lei
trouxe alterações no art. 9º, inciso II, e incluiu os crimes previstos na legislação
penal comum (Código Penal e leis extravagantes), praticados por militar da ativa,
da reserva e ou reformado, ou por civis, conforme as circunstâncias previstas nas
alíneas dos incisos II e III do referido artigo. X - De igual forma, não é cabível a
aplicação das penas previstas na lei penal comum porque o Código Penal Militar
aborda o tema, em seu art. 55, não havendo como incidir de forma subsidiária,
diante da especialidade das normas. XI - Conhecimento e desprovimento do Apelo.
Decisões unânimes.” (Superior Tribunal Militar. nº 7000387-68.2021.7.00.0000.
Relator: Ministro JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 17/12/2021. Data
de Publicação: 22/2/2022). (Sem grifos no original.)
No mesmo entendimento, retiro do parecer do Subprocurador Geral da
Justiça Militar Dr. Giovanni Rattacaso:
“[...]
Cumpre ressaltar que a quantidade da droga não constitui elemento normativo do
tipo do art. 290 do CPM e não detém qualquer relevância para a configuração do
crime. O bem tutelado nesses casos vai além da saúde pública, alcançando a
segurança do aquartelamento, além da tutela da disciplina na caserna.
7000814-65.2021.7.00.0000
40001344578 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2022 18:52
:: 40001344578 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a71fc230eb5684e...
10/11
Ademais, o crime em análise é de perigo comum, cuja lesão potencial à saúde é
tipificada em vista da lesão coletiva, não importando o potencial dano à saúde do
Apelante. E em se tratando de crime de perigo abstrato, sua natureza jurídica
revela-se incompatível com a análise do princípio da insignificância.
Com efeito, repita-se, o simples ato de 'trazer consigo' substância entorpecente em
local sujeito à Administração Militar já configura o ilícito previsto no art. 290 do
CPM, eis que se trata de crime de mera conduta e representa um grande risco aos
integrantes da caserna, uma vez que seu uso pode gerar alterações físicas e
psicológicas com potencial de trazer sérias repercussões, na medida em que há
armamentos bélicos de grande potencial lesivo dentro da OM à disposição dos
integrantes da Unidade, requerendo a máxima atenção dos usuários, que deverão
estar com suas funções neurológicas e psíquicas livres de qualquer influência
entorpecente, sob pena de colocar em risco a segurança das instalações físicas e à
incolumidade dos militares.
[...]” (Evento 6, fl. 5)
Ainda sobre a inaplicabilidade do princípio da insignificância ao art.
290 do CPM, cito decisão do STF, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, apoiada na
norteadora decisão nos autos do HC 103684/DF, julgado em 21 de outubro de 2010,
do eminente Ministro Ayres Britto, Cito:
“EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal militar.
Posse de entorpecente em local sujeito à administração militar (art. 290, CPM).
Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Precedente. Princípio da bagatela
imprópria. Tema não debatido pelo Superior Tribunal Militar no aresto impugnado.
Inadmissível supressão de instância caracterizada. Precedentes. Suposta
ilegalidade da condenação. Bis in idem. Não ocorrência. Regimental não provido.
1. O Plenário do Supremo Tribunal, no HC nº 103.684/DF, Relator o Ministro
Ayres Britto, DJe de 13/4/11, assentou a inaplicabilidade do princípio da
insignificância à posse de quantidade reduzida de substância entorpecente em
lugar sujeito à administração militar (art. 290 do Código Penal Militar), bem
como suplantou, ante o princípio da especialidade, a aplicação da Lei nº 11.343/06.
2. Como o Superior Tribunal Militar não se pronunciou sobre o ora suscitado
princípio da bagatela imprópria, sua apreciação, de forma originária, pelo
Supremo Tribunal Federal, configura inadmissível supressão de instância. 3. A
alegação de bis in idem não prospera. A sentença, que impôs ao caso a pena de
advertência, não transitou em julgado, tendo sido reformada nesta parte pelo
acórdão combatido. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 152492
AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 23-08-2018 PUBLIC 24-08-2018).
(Sem grifos no original.)
A materialidade está demonstrada no Laudo Pericial 9207.20.00350,
do Instituto Geral de Perícias, da Secretaria de Segurança Pública do Estado de
Santa Catarina, no qual consta:
“[...]
7000814-65.2021.7.00.0000
40001344578 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2022 18:52
:: 40001344578 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a71fc230eb5684e...
11/11
1. a erva periciada, descrita no item 1, trata-se de Cannabis sativa, substância
vegetal da família Cannabaceae, conhecida vulgarmente como Maconha,
apresentando o princípio ativo Tetrahidrocannabinol (THC).
[...]” (APM 7000163-14.2020.7.05.005, evento 33, 2-LAUDPERÍ).
Igualmente, a autoria delituosa é inconteste, em que pese a negativa do
acusado, a prova testemunhal é farta em demonstrar que a droga estava em sua
mochila.
O Apelante agiu de forma livre e consciente ao trazer e manter
substância entorpecente em local sujeito à administração militar. Ademais, era
imputável e conhecia o caráter ilícito do fato, sendo-lhe exigível conduta diversa.
Conforme jurisprudência consolidada por esta Justiça Especializada,
mais uma vez volto a frisar que a conduta se reveste de gravidade em face dos
elevados riscos gerados à segurança das instituições castrenses, evidenciando, dessa
forma, a exposição a perigo de todo o efetivo da OM.
Dessa forma, conclui-se que a conduta perpetrada pelo Apelante se
consubstancia em fato típico, antijurídico e culpável. Inexistem nos autos causas
legais ou supralegais de exclusão do crime e da culpabilidade, motivo pelo qual a
condenação penal deve ser mantida.
A pena aplicada é justa, dentro dos parâmetros legais, não se
verificando qualquer violação aos princípios constitucionais da razoabilidade, da
proporcionalidade ou da dignidade da pessoa humana.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo
defensivo para manter, na íntegra, a Sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344578v7 e
do código CRC 60dac09f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 18/8/2022, às 16:7:39
7000814-65.2021.7.00.0000
40001344578 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2022 18:52
:: 40001343707 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a71fc230eb5684ec6...
1/6
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000814-65.2021.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: MATHEUS SILVA DE SOUZA
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO
Votei vencida, divergindo da douta maioria, pelo conhecimento e
provimento do Apelo interposto pela Defensoria Pública da União, para absolver o
ex-Sd EX MATHEUS SILVA DE SOUZA, da prática do delito previsto no art. 290,
caput, do CPM.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada, devendo, portanto, ser conhecido.
A DPU requereu reforma da Sentença, para absolver o recorrente,
sustentando a negativa de autoria pela insuficiência de provas, bem como pela
aplicação do princípio da insignificância.
Merecem amparo as pretensões recursais da Defesa para absolvição do
acusado, haja vista não figurar plenamente comprovada a materialidade delitiva, por
não constar nos autos o Termo de Apreensão para a garantia da higidez do conjunto
probatório.
A conduta do ex-Sd EX MATHEUS SILVA DE SOUZA, a princípio, é
típica, antijurídica e culpável. Dúvidas inexistem acerca da autoria delitiva, como
consta no Laudo Pericial nº 9207.20.00350, de 31/8/202 (evento 33, documento 2,
do APF) e nos depoimentos das testemunhas (evento 29 da APM).
Entretanto, as provas carreadas ao longo da instrução criminal não
possibilitam alcançar, indene de dúvidas, a demonstração da materialidade delitiva,
uma vez que a falta do Auto de Apreensão do Entorpecente comprometeu toda a
cadeia de custódia.
Além do fato de o apelante não ter confessado a prática delitiva e de
que a negativa de autoria, por meio da insuficiência de prova, foi a principal tese
defensiva, há de se pontuar que, na fase do art. 427 do Código de Processo Penal
Militar, o Parquet furtou-se de solicitar o envio do referido documento e, sequer, há
o ofício remetente da substância.
7000814-65.2021.7.00.0000
40001343707 .V9
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2022 18:52
:: 40001343707 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a71fc230eb5684ec6...
2/6
A despeito de ter sido coligido ao feito o Auto de Constatação nº
0003/2020, de 17/8/2020 (evento 1, documento 2, fl. 17, do APF) e o Laudo
Pericial Definitivo (evento 33, documento 2, do APF), ambos demonstrando a
presença do canabinoide Tetrahidrocannabinol, principal componente químico da
planta Cannabis sativa Lineu, entorpecente de uso proscrito no Brasil, não restou
acostado ao feito o Auto de Exibição e de Apreensão, individualizando as
características da substância, sua quantidade, aparência ou condições de
armazenamento, razão pela qual não vislumbro a idoneidade da cadeia de custódia.
Logo, devido à falta do Auto de Apreensão do Entorpecente, não se
evidencia que a droga que passou pela verificação do laudo provisório de
constatação e pelo laudo de perícia definitivo corresponde exatamente ao tóxico
encontrado com o apelante na ocasião do flagrante.
Não está, assim, preservada a integridade da cadeia de custódia no
caso sub examine, de forma que o material apreendido não fora catalogado, em
decorrência da ausência do Termo de Apreensão. Ainda, em que pese a feitura do
Laudo Pericial Definitivo, a materialidade delitiva não restou confirmada, eis que a
inexistência de Termo de Apreensão suscita dúvidas sobre a verdadeira origem do
entorpecente submetido à análise pericial. Nesse norte, indispensável o alinhamento
entre o Laudo Definitivo, o Laudo Preliminar, o Auto de Prisão em Flagrante e o
Termo de Apreensão da Substância.
Nessa linha, de como a ausência do Auto de Apreensão afeta a
configuração da materialidade, impende destacar julgado deste Colendo Tribunal
Militar:
“EMENTA. APELAÇÃO DEFESA. PRELIMINAR - APLICAÇÃO DA LEI N.º
11.343/2006. REVOGAÇÃO - ARTIGO 290 DO CPM. MÉRITO. PORTE DE
ENTORPECENTE. ÁREA SOB ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRINCÍPIOS DA
SOBERANIA, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E INSIGNIFICÂNCIA.
ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL MILITAR. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. DUE PROCESS OF LAW. AUSÊNCIAS DO AUTO DE APREENSÃO E
DA MATERIALIDADE DO DELITO. 1. (...) 9. Para que se tenha como provada a
materialidade do delito do art. 290 do CPM, não deve haver dúvida quanto à
capacidade lesiva da substância apreendida ao bem jurídico "saúde", a fim de que
a conduta apresente tipicidade material. 10. A não obediência aos ditames do due
process of law, por ausência do auto de apreensão, desrespeita o disposto no
artigo 189, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal Militar e leva à
absolvição do acusado, haja vista a ausência de prova da materialidade do delito.
11. (...)”. (APELAÇÃO (FO) n° 03-36.2005.7.05.0005 (2007.01.050641-1), Relator
Ministro Flavio Flores da Cunha Bierrenbach, DJ de 19/1/2010). (Grifo nosso.)
De fato, ao ser localizada a droga, em atenção à sequência lógica do
tratamento da prova, a providência correta seria a apreensão formal, ex vi dos arts.
12, alínea “b”, e 27, todos do CPPM, in litteris:
7000814-65.2021.7.00.0000
40001343707 .V9
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2022 18:52
:: 40001343707 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a71fc230eb5684ec6...
3/6
Art. 12. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal militar,
verificável na ocasião, a autoridade a que se refere o § 2º do art. 10 deverá, se
possível: (...)
b) apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o fato;
Art. 27. Se, por si só, for suficiente para a elucidação do fato e sua autoria, o auto
de flagrante delito constituirá o inquérito, dispensando outras diligências, salvo o
exame de corpo de delito no crime que deixe vestígios, a identificação da coisa e a
sua avaliação, quando o seu valor influir na aplicação da pena. A remessa dos
autos, com breve relatório da autoridade policial militar, far-se-á sem demora ao
juiz competente, nos termos do art. 20.
No caso em tela, os requisitos essenciais foram descumpridos e, por
consequência, deixou de ser elaborado o procedimento legal fundamental para a
persecutio criminis.
Formalidades como a lavratura do auto de apreensão, do laudo
preliminar, a realização de diligências, a saber: a busca e a apreensão, a realização
de exames - corpo de delito e perícias em geral -, revelam-se importantes para o
Poder Judiciário exprimir juízo valorativo sem margens de dúvidas.
Leiam-se os dispositivos acrescentados ao CPP pela Lei nº 13.964, de
24/12/2019, in verbis:
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos
utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em
locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu
reconhecimento até o descarte.
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou
com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de
vestígio.
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse
para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação.
§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou
recolhido, que se relaciona à infração penal.
Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas
seguintes etapas:
I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para
a produção da prova pericial;
II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e
preservar o ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de
crime;
7000814-65.2021.7.00.0000
40001343707 .V9
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2022 18:52
:: 40001343707 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a71fc230eb5684ec6...
4/6
III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de
crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser
ilustrada por fotografias, filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua descrição
no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo atendimento;
IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial,
respeitando suas características e natureza;
V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é
embalado de forma individualizada, de acordo com suas características físicas,
químicas e biológicas, para posterior análise, com anotação da data, hora e nome
de quem realizou a coleta e o acondicionamento;
VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as
condições adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre outras), de modo a
garantir a manutenção de suas características originais, bem como o controle de
sua posse;
VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser
documentado com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e
unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem, nome de quem
transportou o vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio,
protocolo, assinatura e identificação de quem o recebeu;
VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com
a metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim
de se obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido
por perito;
IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do
material a ser processado, guardado para realização de contraperícia, descartado
ou transportado, com vinculação ao número do laudo correspondente;
X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a
legislação vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial.
Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito
oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo
quando for necessária a realização de exames complementares.
§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser
tratados como descrito nesta Lei, ficando órgão central de perícia oficial de
natureza criminal responsável por detalhar a forma do seu cumprimento.
§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer
vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável,
sendo tipificada como fraude processual a sua realização.
Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela
natureza do material.
7000814-65.2021.7.00.0000
40001343707 .V9
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2022 18:52
:: 40001343707 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a71fc230eb5684ec6...
5/6
§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração
individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio
durante o transporte.
§ 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características,
impedir contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para
registro de informações sobre seu conteúdo.
§ 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e,
motivadamente, por pessoa autorizada.
§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de
acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o local,
a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre utilizado.
§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente.
Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma central de
custódia destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser
vinculada diretamente ao órgão central de perícia oficial de natureza criminal.
§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local para
conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a
seleção, a classificação e a distribuição de materiais, devendo ser um espaço
seguro e apresentar condições ambientais que não interfiram nas características do
vestígio.
§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser
protocoladas, consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que a
eles se relacionam.
§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser
identificadas e deverão ser registradas a data e a hora do acesso.
§ 4º Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser
registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a
destinação, a data e horário da ação. (Grifo nosso.)
À vista destas disposições legais acerca da cadeia de custódia, a
intenção é garantir a inviolabilidade das provas disciplinando as etapas de
tratamento do material até a perícia e, consequentemente, o descarte do material. O
escopo é de que a Sentença condenatória encontre amparo em um procedimento
seguro com percentagem de certeza sobre a existência da materialidade, para que se
possa restringir a liberdade de determinada pessoa.
Tenho por certo que a inexistência do registro da arrecadação do
possível alucinógeno, no caso concreto, comprometeu a lisura do devido processo
legal, indispensável para a obtenção do valor comprobatório exigido pela legislação
7000814-65.2021.7.00.0000
40001343707 .V9
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2022 18:52
:: 40001343707 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a71fc230eb5684ec6...
6/6
castrense e pela comum, aqui perfeitamente aplicável, ex vi do art. 3º, alínea “a”, do
CPPM.
Destarte, convencida da impossibilidade de comprovação da
materialidade delitiva e diante da ausência de prova para a condenação, há que se
aplicar o princípio in dubio pro reo, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao
Apelo defensivo, por compreender que é indispensável a juntada do Termo de
Apreensão para preservação da higidez do arcabouço probatório, para, reformando a
Sentença hostilizada, absolver o ex-Sd EX MATHEUS SILVA DE SOUZA, da
prática do delito previsto no art. 290, caput, do CPM, com fundamento no art. 439,
alínea “e”, do CPPM.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento
está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001343707v9 e
do código CRC 4966ad03.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 16/8/2022, às 23:22:8
7000814-65.2021.7.00.0000
40001343707 .V9
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR